Tribunal: TJDFT
Processo: 0730168-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730168-71.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA RAIMUNDA BATISTA DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA. ANTECEDENTE PENAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ÚNICA. REDUTOR DO ART. 33, § 4o, DA LAT. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configura antecedente penal a condenação anterior, ainda que tenha transcorrido o período de 5 (cinco) anos após o cumprimento ou extinção da pena, adotando o sistema da perpetuidade, diverso do que ocorre com a reincidência (art. 64, inciso I, do Código Penal) (STF, RE 593818, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, Repercussão Geral - Tema no 150). 2. O art. 42 da Lei no 11.343/2006 trata-se de vetor judicial especial único, não se admitindo sua separação em circunstâncias judiciais singulares relativas à natureza e à quantidade da droga traficada, resultando no incremento da sanção em duplicidade. Por isso, não obstante o alto poder viciante do entorpecente, a reduzida quantidade do material apreendido impede a negativação do referido modulador judicial. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena reduzida e regime abrandado. A recorrente aponta violação aos artigos 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, e 59 do Código Penal, sustentando ser indevida a valoração negativa dos maus antecedentes, ao argumento de que a utilização de condenação que tenha ultrapassado os 5 (cinco) anos da extinção da punibilidade seria desproporcional. Pugna pela aplicação da minorante relativa ao tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no tocante à mencionada ofensa aos artigos 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, e 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. DECISÃO CONDENATÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO TEMPO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06. REGIME MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte local solveu a questão com fundamentação satisfatória, expondo, suficientemente, as razões pelas quais entendeu pela manutenção da condenação do envolvido, bem como pela ausência de nulidade da sentença, enfrentando os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando, no entanto, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente. Assim, não se verifica, no caso concreto, qualquer ofensa ao art. 381 do CPP, porquanto a leitura do acórdão relativo à apelação defensiva permite inferir o julgamento integral da lide, com o alcance de solução amplamente fundamentada da controvérsia, pretendendo o recorrente, na verdade, a rediscussão de matéria já apreciada, em minúcia de detalhes, nos autos. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que as condenações atingidas pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração dos maus antecedentes. De igual forma, o STF, sob a sistemática da Repercussão Geral, em 17/8/2020, por maioria, concluindo o julgamento do RE n.o 593.818/SC, sedimentou a tese de que não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal. Com efeito, de acordo com o entendimento do Plenário do STF em sede de Repercussão Geral (agosto de 2020), é possível a consideração de condenações transitadas em julgado cujas penas tenham sido extintas há mais de cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base. 3. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. Dessa forma, a configuração da reincidência e dos maus antecedentes impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, por ausência do cumprimento dos requisitos legais. 4. Em atenção ao art. 33, § 2o, alínea "c", do CP, c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva da acusada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, houve a consideração de circunstância judicial negativa (maus antecedentes) na exasperação da pena-base, fundamento a justificar a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1876812/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 10/8/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A desconstituição da conclusão a que chegaram as instâncias de origem - soberanas na análise de fatos e provas - de que o recorrente não teria preenchido os requisitos legais para a aplicação da benesse do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp 1850965/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 28/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024